Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA PRESCRITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depósito de salário em conta corrente mantida junto ao banco credor não configura renúncia tácita da prescrição, pois não houve pagamento voluntário pelo devedor, mas sim retenção ilegal da integralidade de seu salário.
2. A existência de dívida prescrita não autoriza a retenção unilateral de remuneração constante na conta do apelado.
3. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
4. A devolução em dobro requer má-fé evidente e não apenas a ilegalidade da cobrança.
5. Se não for demonstrado que o ocorrido extrapolou os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não é possível a compensação por danos morais.
6. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.